Tribunal: CARF
Processo: 10380.008076/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008076/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.281 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
VALDECI RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
NULIDADE.
É nulo o lançamento lavrado com erro na indicação do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008076/2007-94
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008076/2007-94

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-16.456 – 6a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 113 e ss), verbis:
Conforme documento de fls. 01 e anexos, trata-se de crédito no valor de R$ 137.608,52
(cento e trina e sete mil, seiscentos e oito reais e cinqüenta e dois centavos), relativo à
aplicação multa administrativa por infração ao parágrafo 5o, inciso IV, do artigo 32 da
Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o parágrafo 4o, inciso IV do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo
fato de, em ação fiscal na Prefeitura Municipal de Curimatá, no Estado de Piauí,
onde o sujeito passivo autuado ocupa o cargo de Prefeito, ter sido constatado que
deixaram de ser informados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, competências 01/2001 a 12/2001, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias discriminados às fls. 10/82.
O Relatório Fiscal da Infração informa que não ficaram configuradas circunstâncias
agravantes.
Notificado da autuação em 08/12/2006 (fls. 87), o sujeito passivo apresentou defesa em
21/12/2006 (fls. 92/103), alegando que tudo não passou de um desencontro entre a
Auditoria Fiscal e o responsável municipal pela apresentação de documentos, que
se encontrava em Teresina, no escritório contábil contratado pelo Município, e onde
estavam os documentos exigidos. Ao final, requer seja reconsiderada a apresentação dos
comprovantes exigidos.
O processo foi remetido à Delegacia de Julgamento Belo Horizonte conforme
determinação da Portaria RFB 11.128, de 10/10/2007, DOU de 11/10/2007.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedência,
conforme se verifica na ementa do referido acórdão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
GFIP. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação previdenciária.
Cientificado da decisão de piso, em 24/03/2008, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 24/04/2008. Em suma, repisa os argumentos aduzidos com a impugnação; e
questiona fato de não ter sido admitido, pela autoridade julgadora de primeira instância, o pedido
de juntada de documentos, com fundamento no inciso III do art.7o da Portaria RFB 10.875, de
16/08/2007, cuja vigência é posterior à data da lavratura do auto de infração, o que inquinaria de
nulidade a decisão recorrida, aduzindo que: “Neste sentir, a Portaria RFB 10.875, de 16 de
agosto de 2007, não pode servir de base jurídica para negar ao autuado o direito de juntar aos
autos os documentos solicitados, quais sejam as folhas de pagamento dos períodos 10/1996 a
03/1997, 12/2000 e do décimo terceiro salário de 2001”.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.281 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008076/2007-94

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Verifico de ofício, por se tratar de questão e ordem pública, que há erro na
identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do Código Tributário Nacional – CTN, no
caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a pessoa obrigada à prestação que constitua o
seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, e reconhecer, de ofício a
ilegitimidade passiva, cancelando o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital